Tribunal: TJDFT
Processo: 0708194-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0708194-39.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO RESIDENCIAL FENIX AGRAVADO: COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB, ESTANISLAU SOUSA RESENDE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória proferida nos autos da ação de obrigação de fazer n. 0701669-87.2024.8.07.0017 na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela (id 188543243 dos autos originários). Associação dos Moradores do Residencial Fênix noticia que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) realizou a suspensão do fornecimento de água. Narra que o motivo da interrupção é a existência de débitos relacionados ao Edifício Fênix, que está em construção. Diz que Estanislau Sousa Resende é o responsável pela construção. Informa que o referido imóvel residencial e comercial possui vinte e um (21) apartamentos, uma (1) loja e subsolo com garagem. Acrescenta que todos os imóveis estão ocupados. Alega que o serviço de fornecimento de água foi cortado dos vinte e dois (22) apartamentos. Sustenta que todos estão desabastecidos. Argumenta que os moradores tentaram adimplir o débito com a agravada e esta os informou que a associação tem de assumir o débito e realizar o pagamento. Afirma que a titularidade do serviço de fornecimento de água está em nome de Estanislau Sousa Resende, que se recusa a transferi-lo sob o argumento de que ainda há débitos pendentes. Destaca que o próprio titular deu causa a mencionados débitos. Salienta que a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) recusa-se a transferir a titularidade da conta e diz que somente o fará se o débito em nome do titular for quitado. Defende que a lei não exige a quitação de débito para a transferência. Afirma que a Associação dos Moradores do Residencial Fênix enviou todos os documentos e provou a sua relação com o imóvel. Ressalta a desnecessidade de instaurar o contraditório porquanto a Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) afirmará que a transferência de titularidade não é possível em razão dos débitos. Destaca que não adquiriu o imóvel com débitos anteriores. Explica que Estanislau Sousa Resende não pagava as contas, não obstante os moradores pagarem as cotas-partes correspondentes. Acrescenta que não sabia da exorbitância do débito pois não tinha acesso aos boletos. Diz que tentou resolver a pendência fundiária administrativamente e não obteve sucesso. Alega que possui poucos recursos, os quais mal suprem suas necessidades básicas na organização e manutenção das áreas comuns. Sustenta que a água é um bem essencial e não pode esperar pela citação e resposta da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb) e de Estanislau Sousa Resende, sob pena de agravar a situação precária em que se encontra. Defende que o indeferimento da tutela provisória não tem fundamento jurídico, legal, jurisprudencial e humanitário. Destaca que a prestação dos serviços de fornecimento de água está diretamente ligado aos direitos fundamentais à saúde e à vida de qualidade, os quais demandam tratamento preferencial e interpretação favorável. Cita o art. 42 do Código de Defesa do Consumidor. Transcreve julgados em favor de sua tese. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar o religamento do fornecimento de água do Edifício Residencial Fênix, sob pena de multa diária. Pede o provimento do agravo de instrumento e a confirmação da tutela requerida. O preparo foi recolhido (id 56415337 e 56415338). Brevemente relatado, decido. O Relator, ao receber o agravo de instrumento, poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal, desde que restem evidenciados os seguintes pressupostos cumulativos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que os supramencionados requisitos não estão presentes de forma cumulativa. A controvérsia consiste em analisar a possibilidade de restabelecimento do fornecimento de água para o imóvel localizado na Avenida Sucupira, módulo n. 8, sala n. 304, Riacho Fundo I/DF. O deferimento de um requerimento liminar está condicionado à demonstração de que os fundamentos de direito material são verossímeis a ponto de autorizar que, em uma avaliação superficial da questão meritória, seja vislumbrada a probabilidade do direito, sem o devido contraditório. Os elementos probatórios existentes nos autos até o presente momento não são suficientes para a comprovação inequívoca da alegada indevida suspensão do serviço de fornecimento e tratamento de água e esgoto pela Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal (Caesb). O art. 121 da Resolução n. 14/2011 da Agência Reguladora de Águas, Energia e Saneamento Básico do Distrito Federal (Adasa) prevê a possibilidade de suspensão do serviço de fornecimento de água em razão da existência de débitos atuais, dentro do prazo de sessenta (60) a cento e vinte (120) dias da data de vencimento das contas relativas ao serviço prestado.[1] O entendimento prevalecente é o de que não é possível a interrupção do serviço público essencial se o débito do consumidor é pretérito. Somente o inadimplemento de conta regular, entendida como a fatura referente ao mês do consumo, pode autorizar a interrupção do serviço público essencial e desde que previamente notificado o consumidor. Confira-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça nesse sentido: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIÇO PÚBLICO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 458 E 535, II DO CPC/1973. CORTE NO FORNECIMENTO EM RAZÃO DE DÉBITOS PRETÉRITOS. IMPOSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. DISTINÇÃO EM RELAÇÃO AO CASO JULGADO NO RESP. 1.412.433/RS, REL. MIN. HERMAN BENJAMIN, DJE 28.9.2018 (TEMA 699). INEXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO POR FRAUDE NO MEDIDOR. OCORRÊNCIA, NA REALIDADE, DE FATURAMENTO A MAIOR PELA PARTE AGRAVANTE, QUE COBROU DO CONSUMIDOR VALORES MUITO MAIORES (R$ 20.629,82) DO QUE O EFETIVAMENTE DEVIDO (R$ 3.582,44). AGRAVO REGIMENTAL DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 3. Apenas a inadimplência atual autoriza a interrupção da prestação do serviço público (fornecimento de água, neste caso), não bastando para tanto a existência de débitos pretéritos em nome do usuário. Julgados: AgRg no AREsp. 752.030/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 4.11.2015; AgRg no AREsp. 581.826/RS, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 26.10.2015. (...) 10. Agravo Regimental da CONCESSIONÁRIA a que se nega provimento. (Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 842.815/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 13.10.2020, Diário de Justiça Eletrônica de 21.10.2020.) Associação dos Moradores do Residencial Fênix afirma que Estanislau Sousa Resende, responsável pela construção do imóvel, é o titular da conta de fornecimento de água. A Ordem de Corte n. 9.298.205 noticia a existência de débito no montante de R$ 74.154,79 (setenta e quatro mil cento e cinquenta e quatro reais e setenta e nove centavos), do qual R$ 3.404,80 (três mil quatrocentos e quatro reais e oitenta centavos) refere-se ao mês de janeiro de 2024, com vencimento em 10.2.2024 (id 188531241 dos autos originários). Mencionada ordem de corte informa a existência de comunicado anterior, fato não negado por Associação dos Moradores do Residencial Fênix. A análise perfunctória dos autos indica que a suspensão do fornecimento de água encontra-se justificada. A existência de irregularidades na suspensão do serviço de fornecimento de água consiste em matéria que deve ser abordada com a profundidade necessária durante a instrução processual, com ampla dilação probatória, o que não se coaduna com a via estreita do agravo de instrumento e afasta o requisito consubstanciado na probabilidade do direito, necessário à concessão da tutela liminar requerida. O aprofundamento nas provas dos autos em sede de agravo de instrumento não é possível. Os elementos probatórios deverão ser observados e devidamente esclarecidos perante o Juízo de Primeiro Grau. O exame do perigo de dano é prescindível porquanto ausente a probabilidade de provimento recursal e ambos são requisitos cumulativos. Concluo, em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, que os argumentos de Associação dos Moradores do Residencial Fênix não ensejam a reforma da decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 121. O prestador de serviços poderá suspender a prestação dos serviços de abastecimento de água a determinado usuário, nas seguintes situações: I – inadimplemento pelo usuário do pagamento devido pela prestação do serviço; (...) §1o A suspensão do serviço de abastecimento de água por motivo de inadimplência só poderá ser efetivada quando houver atraso igual ou superior a 60 (sessenta) dias no pagamento de fatura. (...) §5o É vedada a suspensão do fornecimento por motivo de inadimplência no pagamento de fatura após decorridos 120 (cento e vinte) dias do respectivo vencimento, salvo comprovado impedimento da sua execução por determinação judicial ou outro motivo justificável, ficando suspensa a contagem pelo período do impedimento. (...)